Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 864/STF. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação à execução e homologou cálculo apresentado pelo exequente, referente à diferença remuneratória decorrente da não implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se a existência de prejudicialidade externa, ante a tramitação de ação rescisória proposta pelo agravante, e a alegada inexigibilidade do título executivo, por suposta violação à tese fixada no Tema 864 da repercussão geral do STF.
III. Razões de decidir:
3. Tendo em vista que a tutela de urgência foi indeferida na noticiada Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não se sustenta, a princípio, a tese de prejudicialidade externa.
4. O caso concreto diz respeito a uma obrigação instituída em decisão judicial já transitada em julgado, título este constituído posteriormente à publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo, portanto, fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado.
5. Precedente: “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material.” (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.).
IV – Dispositivo:
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.